Tribunal: STF
Processo: HC 267801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Consta dos autos que o paciente cumpre pena superior a 38 (trinta e oito) anos de reclusão, fixada em regime inicial fechado. 
Verifica-se, ainda, que, no âmbito do Juízo da Execução Penal, foi formulado pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o apenado apresentaria quadro de saúde delicado, consistente em hipertensão, problemas cardíacos, depressão e ansiedade, bem como em razão da alegada inexistência de condições adequadas para tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Nesse sentido, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos objetivos para a configuração da prisão domicilar humanitaria, devido a idade e saúde do paciente.
Requer-se, ao final:

“3.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS;
3.2. A concessão da medida LIMINAR, visando a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, até o julgamento do presente writ, considerando a idade avançada do Paciente e seu estado de saúde; 
3.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desta Colenda Suprema Corte; 
3.4. A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, visando a concessão da prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 

‘Conforme bem expôs o juízo de origem, os exames médicos e a ficha de atendimento acostados aos autos demonstram que o agravante vem recebendo atendimento regular na unidade prisional, incluindo prescrição de medicamentos e solicitação de exames laboratoriais. Além disso, não foi juntado qualquer laudo médico que ateste a existência de enfermidade grave ou que recomende a sua saída imediata da unidade prisional para tratamento de saúde em ambiente domiciliar. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar a réu em regime diverso do aberto apenas em caráter excepcional, e desde que demonstrado de forma inequívoca que o estado de saúde do apenado é grave e incompatível com a continuidade da pena no sistema prisional. 
No caso em apreço, essa excepcionalidade não restou configurada. 
Logo, ausente nos autos qualquer comprovação de que a unidade prisional é incapaz de prestar o atendimento necessário, ou de que o estado de saúde do agravante exija medidas urgentes e excepcionais, não há como acolher o pedido de prisão domiciliar. 
Portanto, não é possível aplicar ao caso a excepcionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não ficou comprovada de forma inequívoca a necessidade de prisão domiciliar para o tratamento das doenças do agravante’ (fl. 12). 
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fáticoprobatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: 

(...)

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente